Tribunal: TJBA
Processo: 8005897-44.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005897-44.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO LAPA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
CLEIDIANE SILVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. GUARDA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES
DE GUARDA MUNICIPAL,
ESTRANHAS AO CARGO DE ORIGEM
(PINTOR)
. SÚMULA Nº 378 DO STJ. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA
EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o desvio de função e condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias, mas julgando improcedente o pedido de reenquadramento. Discute-se no recurso a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a existência de prova do desvio de função de servidor que, embora em cargo diverso, exercia atividades de Guarda Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, diante de pedido genérico de produção de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o servidor faz jus ao recebimento de diferenças salariais quando comprovado o exercício de funções distintas daquelas para as quais foi legalmente investido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova (art. 370, CPC), entende que o acervo documental constante nos autos é suficiente para a formação do seu convencimento, especialmente quando a parte requer produção de provas de forma genérica.

O desvio de função caracteriza-se quando o servidor, por imposição da Administração, desempenha atribuições exclusivas e típicas de cargo diverso daquele em que foi investido, o que restou demonstrado por fotografias fardado, certificados de formação em segurança pública e inclusão em lista de pagamento da Guarda Municipal.

O reconhecimento do desvio de função não confere direito ao reenquadramento, por óbice do art. 37, II, da CF/88, mas gera o direito à indenização correspondente às diferenças salariais, conforme a Súmula nº 378 do STJ.

O pagamento das diferenças remuneratórias fundamenta-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que a Administração Pública se beneficie da força de trabalho em funções mais complexas sem a devida contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada, Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.
Tese(s) de julgamento:
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é robusta e a dilação probatória se mostra despicienda para o deslinde da causa.

Reconhecido o desvio de função, o servidor público faz jus ao recebimento das diferenças salariais correspondentes ao período da irregularidade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370 e 496, I. Constituição Federal, art. 37, II. Súmula nº 378 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.814.597/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 13/08/2019. TJBA, Apelação nº 0001033-40.2011.8.05.0223, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. em 18/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005897-44.2023.805.0229
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS
e como apelado
HELIO LAPA RIBEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR;

D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO;
E CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)